Tribunal: TJDFT
Processo: 0750992-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0750992-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORAH SANTANA SATELES AGRAVADO: GABRIEL ARAUJO TORRES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DEBORAH SANTANA SATELES contra decisão proferida nos autos de n.o 0710696-22.2023.8.07.0020, que indeferiu a concessão de gratuidade de justiça postulada pela requerida ora agravante (ID. 178633550-origem). Em suas razões (ID. 53947140), a requerida agravante aduz, em síntese, que o Juízo de origem ao analisar as provas juntadas nos autos teria julgado necessária a realização de perícia técnica, nomeando perito que aceitou o encargo e juntou os honorários periciais. Instada a se manifestar, requereu a gratuidade de justiça vez que teria havido uma queda em seus rendimentos. Em sequência, o pedido de gratuidade foi indeferido. Pondera que durante o curso processual ela se separou do seu ex-companheiro, litisconsorte no processo principal, com o qual convivia à época da distribuição do feito. Informa que com a separação, encontra-se no momento sem condições financeiras para arcar com as custas processuais bem como honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento, razão pela qual desde já requer o benefício da gratuidade de justiça. Defende que em conformidade com o art. 99, § 1o, do CPC, o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado por petição simples e durante o curso do processo, tendo em vista a possibilidade de requerê-lo em qualquer tempo e grau de jurisdição, ante a alteração do status econômico. Alega que juntou nos autos a declaração de hipossuficiência, comprovantes de renda, e contrato de aluguel, que demonstrariam a inviabilidade de pagamento das custas judiciais sem comprometer sua subsistência. Pugna pela concessão da antecipação tutela recursal para que suspenda a exigibilidade do pagamento dos honorários periciais por ela até a decisão do presente recurso, sem prejuízo ao regular andamento do feito. Ao final, requer: i) a concessão da antecipação dos efeitos da Tutela, “para que suspenda o pagamento dos honorários periciais pela Agravada até o julgamento do presente recurso”; ii) “O conhecimento do presente recurso e acolhimento dos pedidos, com consequente reforma da decisão agravada, sendo concedida a Gratuidade de Justiça à Agravada”. Preparo não recolhido, ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo apenas para dispensar o recolhimento do preparo recursal, bem como dos honorários periciais, até o julgamento da questão pelo colegiado. Sobre o tema dispõe o artigo 101 do CPC: “Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.” -g.n. Por outro lado, inviável pedido de antecipação de tutela para concessão imediata da gratuidade de justiça, pois esgotaria o objeto do agravo de instrumento antes de seu julgamento de mérito. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento deste recurso pela Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, os requisitos para a concessão ou não da gratuidade de justiça ao caso, tendo em vista que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, concedendo-se, neste momento processual, o efeito suspensivo apenas para sobrestar o pagamento do preparo e dos honorários periciais, até o julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, e CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo até o julgamento do mérito recursal, apenas para sobrestar o recolhimento do preparo recursal e dos honorários periciais. Nessa linha, nos termos do artigo 101, §1o, CPC, determino o sobrestamento da exigência de custas até o julgamento do mérito do agravo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para contrarrazões. I. Brasília-DF, 4 de dezembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora